Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento das vítimas (policiais militares) – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 77901031). 1.1. Nas razões recursais (ID 77901153), a Defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição por ausência de provas quanto à autoria; b) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a função pública, uma vez que a ré estaria em situação de angústia e sob pressão psicológica, num omento de raiva. 1.2. Contrarrazões e parecer do Ministério Público em segunda instância pela manutenção da sentença (IDs 77901155 e 78200255).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo da apelante na prática do delito previsto no art. 331 do CP.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, o qual inclui, notadamente, o Termo Circunstanciado (ID 77900871), a Ocorrência Policial (ID 77900867) e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme Ata de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 77901017).
4. Em sede judicial, as testemunhas Cleber e Rayane, policiais militares, apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos, confirmando os fatos narrados na denúncia. Os agentes públicos detalharam que foram acionados devido à conduta da apelante, que se encontrava perturbando e ameaçando transeuntes na parada de ônibus, e que, ao tentarem realizar a abordagem no exercício de sua função, foram recebidos com ofensas de baixo calão e ameaças diretas, o que demonstra o desprestígio e a falta de respeito à função pública que se pretendia tutelar.
5. Destaca-se que os depoimentos dos policiais, enquanto agentes públicos em atividade, detêm especial relevância probatória, possuindo presunção relativa de legitimidade e veracidade, mormente quando se apresentam coerentes, detalhados e convergentes entre si, tal como se verificou no presente caso. Não há nos autos elemento concreto ou indício que demonstre animosidade ou interesse particular dos militares em imputar falsamente a prática criminosa à ré, sendo, portanto, provas idôneas e suficientes para sustentar o decreto condenatório, conforme reiteradamente reconhecido pelas Turmas Recursais e pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Em que pese o argumento defensivo quanto ao estado de ânimo exaltado do réu no momento dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e que “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato” (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF).
7. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, em face da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (ID 77901031). Inexistindo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, a reprimenda definitiva foi mantida em 6 (seis) meses de detenção, devidamente substituída por uma pena restritiva de direitos (ID 77901031). Tal fixação encontra-se em estrita conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não merecendo qualquer reparo.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF.